Tribunal: STF
Processo: HC 80027
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE HOMICÍDIOS CULPOSOS E DE LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS, IMPUTADAS A SÓCIOS-PROPRIETÁRIOS DE
LABORATÓRIO PRODUTOR DE SORO.
        ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
1.      A denúncia não é inepta, pois preenche todos os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se
podendo exigir maior especificação das responsabilidades dos
Diretores da empresa fabricante do soro, pois cada um poderá
apresentar defesa que demonstre sua irresponsabilidade, no
caso.
2.      E, quanto à alegação de falta de justa causa
para a ação penal, sua apreciação estaria na dependência do
exame aprofundado dos elementos informativos do Inquérito,
que instruiu a denúncia, o que não é possível no âmbito
estreito do "Habeas Corpus", segundo pacífica jurisprudência
da Corte.
3.      Sucede, porém, no caso, uma particularidade.
3.1.    É que, já na impetração do "Habeas Corpus", em
favor de todos os co-réus, perante o Tribunal de Justiça de
Pernambuco, foi alegado que um deles, de nome Andreas
Sanden, o único paciente de agora, sequer participava da
empresa, quando dos fatos apontados como delituosos,
ocorridos em agosto e setembro de 1997, pois dela se
desligara a 4 de abril daquele ano.
3.2.    Essa alegação, de caráter pessoal, não foi
examinada no acórdão do Tribunal estadual, não tendo o
impetrante apresentado Embargos Declaratórios, para que
fosse suprida a omissão.
3.3.    Mas, no Recurso Ordinário para o Superior
Tribunal de Justiça, reiterou tal alegação.
        Em se tratando de Recurso Ordinário, que devolve
ao Tribunal "ad quem" todas as questões a serem apreciadas,
deveria tê-la apreciado expressamente a E. Corte Superior.
3.4.    Não o tendo feito, incidiu em omissão que
poderia, também, ser suprida, mediante Embargos
Declaratórios, que, todavia, não foram interpostos.
3.5.    Abriu-se, então, a oportunidade para o presente
"Habeas Corpus", que é de ser deferido, em parte, ou seja,
para que a omissão seja suprida pelo Superior Tribunal de
Justiça.
4.      "Habeas corpus" deferido, apenas em parte, para
que o Superior Tribunal de Justiça, completando o julgamento
representado pelo acórdão ora impugnado (RHC nº 9.186-PE),
examine a alegação do paciente, no sentido de que já estava
desligado da "Endomed-Laboratório Farmacêutico LTDA.",
quando dos fatos apontados como delituosos, decidindo essa
questão como lhe parecer de direito.